Tribunal: STF
Processo: ADI 7733
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Antecipação das eleições. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 11 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a realização, a qualquer tempo, das eleições para composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura. 



    III. Razões de decidir



    3. A realização de eleições próximas ao início do respectivo mandato configura, para além de ferramenta democrática, mecanismo de concretização do princípio representativo, da periodicidade do pleito e da contemporaneidade.



    4. Interpretação sistemática da Constituição Federal leva à compreensão de que as eleições da Mesa Diretora do Poder Legislativo, para o segundo biênio da legislatura, devem realizar-se a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à expressão política da composição atual da casa.



    5. Presença, no caso, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente, com modulação de efeitos. 



    7. Determinada a realização de nova eleição para composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte para o biênio 2025-2026.